Tribunal: CARF
Processo: 10283.005419/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005419/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.341 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
HDL DA AMAZONIA IND ELETRONICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/06/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FIXA.
Em Auto de Infração, a existência de uma única inobservância de obrigação
acessória enseja a manutenção da autuação em sua integralidade, por ser fixa,
como se constata no caso vertente
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
AIOA CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator) que deu provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005419/2007-67
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005419/2007-67

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de HDL DA AMAZONIA IND
ELETRONICA LTDA., relativo às contribuições devidas para a Seguridade Social, da empresa
relativo a exigência de terceiros, em específico referente ao descumprimento de intimação para
atender solicitações da fiscalização, referente à documentos contábeis.
O Acórdão recorrido de e-fls. 88 e seguintes, assim descreve:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração DEBCAI) 35.967.448-8, lavrado em
29/11/2006, contra a empresa em epígrafe em decorrência de a mesma deixar de exibir
documentos ou livros relacionados com as contribuições devidas à Seguridade Social,
conforme previsto no Art. 33, § 29 da Lei 8212/91 e alterações posteriores. Conforme
consta no Relatório Fiscal da Infração, de fls. 15, a empresa deixou de apresentar o
Livro Diário relativo ao período de 08/2000 a 06/2006, solicitado via Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos .
2. Foi aplicada a multa prevista no Artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$ 1
1.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos),
conforme valor atualizado pela Portaria MPS n° 342/2006, considerando a ausência de
atenuante e de agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido
Regulamento.
3. Às fls. 29/42, a notificada apresenta impugnação tempestiva, acompanhada dos
anexos de fls. 43/69, por meio da qual ,requerz a) o cancelamento e a relevação total da
autuação, ressaltando não ter havido constatação de ocorrência de circunstâncias
agravantes que justifiquem a manutenção da autuação; b) seja acolhida a impugnação
com caráter suspensivo e julgado improcedente o AI; c) seja permitido provar suas
alegações por todos os meios em direito admitidos, inclusive prova pericial e
documental. Às fls. 42/50 apresenta cópias do Movimento do Caixa do período de
09/2003 a 12/2003.
Nas e-fls. 94 e seguintes, a empresa interpôs recurso voluntário, alegando as
mesmas razões de primeira instância, quais sejam:
-Preliminar: de nulidade do auto de infração em razão da impossibilidade de
apresentar os livros diários solicitados.
- No mérito: tece diversas alegações sobra a impossibilidade de apresentar os
documentos, aduzindo que durante a fiscalização disponibilizou toda a documentação solicitada,
exceto os Livros Contábeis, Razão e Diário Geral em virtude de que os mesmos estariam
disponibilizados aos auditores da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), cujo procedimento
de fiscalização foi instaurado em 12/05/2006, dois meses antes do início da fiscalização
previdenciária, para o que apresenta, às fls. 57/60, Termos de Intimação da Secretaria do Estado
da Fazenda, datados de 12/05/2006, intimando o contribuinte a apresentar entre outros, o Livro
Diário referente ao período 01/2001 a 12/2004;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005419/2007-67

Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Portanto, passo a analisar o que de fato a recorrente alegou em seu recurso.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não apresentar livros contábeis (Diário e Razão), nem as Folhas
de Pagamento de empregados e contribuintes individuais.
A fiscalização lavrou autos de infração com o intuito de exigir da ora Recorrente o
recolhimento de multa por falta de apresentação dos documentos fiscais, bem como teria se
ocultado para prestar esclarecimentos e informações.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os art. 232 e
233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Entretanto, existe caso atípico no presente processo.
Segundo consta dos autos os livros diários não foram apresentados em razão de
que estariam sob a tutela e análise dos auditores fiscais da Fazenda Estadual.
O respetivo fato, foi objeto de diligência fiscal a qual apurou o seguinte:
(...) 5. Dessa forma, foi o presente processo baixado em diligência,
ao Auditor Fiscal autuante, para fins de pronunciamento quanto as alegações da
autuada, do que resultou na emissão da informação fiscal de fls. 78 da qual extraio
resumidamente o que segue: a) verifica que a autuada nada acrescentou ao que foi
constatado durante a fiscalização, conforme registrado no item 2 do Relatório
Fiscal da Infração, de fls. 15, uma vez que a empresa informou, por escrito, ainda
na ação fiscal a impossibilidade de disponibilizar os Livros Diários solicitados
pela fiscalização previdenciária, alegando que os mesmos estariam em poder da
SEFAZ, tendo inclusive anexado em seu comunicado as cópias de 04 (quatro)
Intimações do Fisco Estadual, de fls. 17/21; b) observa que não lhe coube analisar
as razões que levaram a empresa a descumprir a obrigação acessória de apresentar
os livros solicitados; c) reporta-se ao período das Intimações do fisco Estadual que
referem-se ao período de 01/2001 a 12/2004 e que os Livros Diários não
apresentados referem-se ao período de 08/2000 a 06/2006, não podendo assim as
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005419/2007-67

alegações da empresa serem aplicadas aos período de 08 a 12/2000 e 01/2005 a
06/2006; d) por fim, sugere a manutenção da multa aplicada.
É fato incontroverso que a fazenda estadual estava sob análise da documentação
da empresa, e que a multa aplicada foi pelo simples fato de não apresentação dos livros diários.
Não teve como ser relevada a multa ao referente caso, tendo em vista que a multa teria sido
questionada em razão da não apresentação dos livros diários. Aduz a fiscalização que mesmo
sem os livros diários, não impedia o lançamento das obrigações principais.
Com isso, penso ser motivo suficiente para afastar a aplicabilidade da multa, em
razão de que: a um, de fato parte do período fiscalizado os livros diários estariam sob o
poder de outra auditoria, e a dois a não apresentação dos respectivos livros não impediu a
autuação fiscal.
Portanto, entendo que a recorrente teria que ter tratamento melhor apurado quanto
aos fatos narrados, pelo princípio da razoabilidade e também, em razão de que a recorrente
estaria impedida de apresentar suas provas. Além disso atende também ao princípio da verdade
material, ao passo de que o fisco alegou que a não apresentação dos livros não teria impedido o
lançamento do valor principal referente ao período atuado.
Tomo por empréstimos os ensinamentos da jurista Maria Rita Ferragut, onde
permite entender melhor a aplicação da prova indiciária, somada à conclusão da autoridade fiscal
na diligência respondida:
"Para que a prova indiciária exista, faz-se necessário a presença de indícios, a
combinações deles, a realização de inferências indiciárias e , finalmente, a conclusão
dessas inferências.
Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto a nos levar,
por meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro fato, não conhecido
diretamente. É segundo Pontes de Miranda, 'o fato ou parte do fato certo, que se liga a
outro fato que se tem de provar, ou a fato que, provado, dá ao indício valor relevante na
convicção do juiz, como homem".
(...)
Não há diferença substancial entre prova direta (pericial, documental, testemunhal etc.)
e a indiciária. Há apenas diferenças no que tange ao nexo lógico: enquanto a prova
direta relaciona-se imediatamente ao fato que se pretende demonstrar como verdadeiro,
a indireta apoia-se em indícios para provar a ocorrência fato indicado". (Ferragut,
Maria Rita. In As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a
construção da verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, páginas 43/44).
A exigibilidade do crédito fiscal ou das obrigações acessórias, deve antes de mais
anda atender a princípios basilares do direito constitucional da ampla defesa e contraditório, bem
como do direito tributário que veda a cobrança de tributo ou multa com efeito de confisco.
Entendo que a recorrente estaria impedida de produzir as provas que foram
exigidas, no sentido de estar com documentos apreendidos para outra autoridade fiscal.
Conclusão
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005419/2007-67

Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO, cancelando a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Discordo do ilustre relator quanto a impossibilidade de que o recorrente
apresentasse, ainda que em parte, os documentos solicitados pela fiscalização.
No caso em tela, a empresa foi intimada mediante Termo de Intimação
Para Apresentação de Documentos, datado de 21/07/2006, a apresentar os livros diários do
período de 08/2000 a 06/2006, sendo-lhe assinalado o prazo de 05 dias corridos para a
apresentação de tal documentação, a qual, nos termos da Lei, deveria estar pronta e à
disposição da Fiscalização.
A Recorrente informou, por escrito, ainda na ação fiscal a impossibilidade de
disponibilizar os Livros Diários solicitados pela fiscalização previdenciária, pois os mesmos já
estavam sob análise da Fazenda Estadual, para o período de 01/2001 a 12/2004. Portanto, a
multa aplicada é indevida.
Nessa perspectiva, mesmo descartando-se a obrigatoriedade de apresentação dos
Livros Diários do período de 01/2001 a 12/2004, a não apresentação para o período de 08/2000
a 12/2000 e 01/2005 a 06/2006, representa ofensa à obrigação tributária acessória encartada
nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Deste modo, a exclusão do período em que a empresa estava impedida de
apresentar os livros, não causam impacto neste auto, cuja multa tem um valor fixo,
independentemente da quantidade de competências.
Portanto, a multa foi corretamente aplicada e deve ser mantida
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005419/2007-67

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital